Tribunal: TJDFT
Processo: 0751840-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751840-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO COSTA ANTONELO AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA S.A., ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO O credor agrava (id 54140101) contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0700947-54.2018.8.07.0020, id 178924349) que ordenou a devolução dos valores levantados (R$ 7.527,21), por reputar que tal questão não se submete à preclusão. Consoante certidão id 54223912, o presente AGI repete petição já distribuída a este relator (AGI 0751836-96.2023.8.07.0000). Com efeito, constata-se que o AGI 0751836-96.2023.8.07.0000 foi distribuído em 04/12/23, 20:23:50, ao passo que o presente AGI foi distribuído no mesmo dia, porém, às 20:57:31. Assim, deve ter prosseguimento o primeiro AGI distribuído, motivo pelo qual o presente AGI é inadmissível. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 13/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator